Tribunal: STF
Processo: Ext 1355
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA JUSTIÇA PORTUGUESA. TRATADO ESPECÍFICO: REQUISITOS ATENDIDOS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DUPLA TIPICIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (“INTRODUÇÃO EM LUGAR VEDADO AO PÚBLICO”): PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EXTRADIÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDA.



    1. O pedido formulado pelo Estado Português atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento parcial, nos termos da Lei n. 6.815/80 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais.



    2. Ressalvada a prescrição, pelas legislações brasileira e portuguesa, do “crime de introdução em lugar vedado ao público”, correspondente ao tipo penal do art. 150 do Código Penal brasileiro (violação de domicilio), o Estado Requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar os demais crimes imputados ao Extraditando, que, naquele Estado, teria sido autor de atos que configuram, em tese, os delitos de “associação criminosa”, “burla qualificada”, burla simples, “falsificação de documento agravado” e falsificação de documento, conformando-se o caso ao disposto no art. 78, inc. I, da Lei n. 6.815/80 e com o princípio de direito penal internacional da territorialidade da lei penal.



    3. Requisito da dupla tipicidade previsto no art. 77, inc. II, da Lei n. 6.815/1980 cumprido: fatos delituosos imputados ao Extraditando correspondentes, no Brasil, aos crimes de estelionato, associação criminosa e falsificação de documento (arts. 171, 288 e 298 do Código Penal brasileiro).



    4. Na ação de extradição o Supremo Tribunal não detém competência para examinar o mérito da pretensão deduzida pelo Estado Requerente ou o contexto probatório em que a postulação extradicional apoia-se. Precedentes.



    5. Extradição parcialmente deferida.